Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA.
1. O Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados Brasileiros – OAB, artigo 38, prevê a possibilidade da adoção de cláusula quota litis, ou ad exitum, na cobrança de honorários advocatícios.
2. Nos termos do artigo 125, do Código Civil “Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa.”
3. Em que pese a parte ter celebrado acordo sob a representação de outros advogados, os horários advocatícios ad exitum devem ser pagos aos patronos inicialmente contratados ante a obtenção do êxito proposto no contrato.
4. Negou-se provimento ao recurso.